Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600166-70.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600166-70.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600166-
70.2024.6.16.0039, que julgou procedente a presente representação, formulada pelo Ministério
Público Eleitoral contra Jovana Cigolini Durante, extinguindo o processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a representada ao pagamento de multa R$
5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 36, §3º, no artigo 96, ambos da Lei n.º
9.504/97, no artigo 3º, parágrafo único e no artigo 17 e seguintes da Resolução n.º 23.608/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral, em face de Jovana Cigolini Durante. Alega-se que, a representada, pré-
candidata a vereadora no município de Reserva/PR, publicou em sua rede social Facebook, no dia
20/07/2024, uma postagem contendo sua imagem e a legenda "acredito que juntos podemos fazer a
diferença em nossa comunidade". A representação apócrifa que originou a ação foi recebida em
19/08/2024, acompanhada de captura de tela da publicação. O órgão ministerial argumenta que a
expressão utilizada se reveste semanticamente de pedido de voto, configurando propaganda
eleitoral antecipada. Ressalta-se que, em 11/07/2024, houve uma reunião com presidentes de
partidos políticos da zona eleitoral, onde foram feitos esclarecimentos e alertas sobre propaganda
eleitoral antecipada, especialmente quanto ao uso de "palavras mágicas". Ademais, em 12/07/2024,
foi instaurado um Procedimento Administrativo Eleitoral para expedir Recomendação
Administrativa sobre propaganda eleitoral nas eleições municipais de 2024. O Ministério Público
sustenta que a representada, mesmo após ser cientificada e advertida sobre a irregularidade do
uso das "magics words", não regularizou sua mídia social com a exclusão da publicação.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOVANA CIGOLINI DURANTE (RECORRENTE)
MARIO PEDROSO DE MORAES (ADVOGADO)
THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066788
24/09/2024
13:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.366

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600166-70.2024.6.16.0039 – Reserva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOVANA CIGOLINI DURANTE
ADVOGADO: MARIO PEDROSO DE MORAES - OAB/PR43210
ADVOGADO: THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER - OAB/PR72539
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL.
EXPRESSÕES "VAMOS JUNTOS", "ESTAMOS JUNTOS".
PALAVRAS MÁGICAS. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO
CARACTERIZADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 36-A DA LEI Nº
9.504/97. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva/PR que, em
representação eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, julgou-a procedente pela prática de propaganda
eleitoral antecipada, aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por propaganda antecipada.
2. A representada interpôs recurso, alegando que as expressões
eram habituais e não configurariam pedido de voto, sendo
insuficientes para caracterizar propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em apurar se as expressões
utilizadas pelo pré-candidato nas postagens em rede social
configuram propaganda eleitoral extemporânea e, especificamente,
se as referidas expressões podem ser consideradas "palavras
mágicas" que equivalem a pedido explícito de voto.

Num. 44066788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a menção à pretensa
candidatura e a exaltação de qualidades pessoais antes do início do
período eleitoral, desde que não contenha pedido explícito de voto.
Todavia, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
reconhece que o pedido explícito de voto pode ser inferido de termos
e expressões, conhecidas como "palavras mágicas", que transmitem
o mesmo conteúdo de forma implícita.
2. Em seus julgados, relativos às eleições de 2022, o TSE reiterou
que expressões comumente utilizadas em contexto eleitoral podem,
conforme o "conjunto da obra", configurar pedido explícito de voto
(AgRg no REspe nº 060071858 e RE nº 060030120).
3. Esta Corte Regional, em julgados recentes, afastou a aplicação
automática de tal entendimento, considerando que as expressões
"vamos juntos", "estamos juntos" não configurariam pedido explícito
de voto quando analisadas isoladamente e fora de um contexto
eleitoral específico (RE nº 060008209 e RE nº 060004119).
4. Em vista do princípio da colegialidade, considerando o
entendimento adotado pela Corte Regional, afastou-se a aplicação da
multa imposta a recorrente, reformando a sentença de 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. O voto conhece e dá provimento ao recurso interposto afastando a
multa imposta.
Tese de julgamento: "As expressões 'vamos juntos' e 'estamos
juntos', analisadas fora de um contexto eleitoral explícito, não
configuram pedido de voto e, portanto, não caracterizam propaganda
eleitoral extemporânea."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060071858, Rel.
Min. Raul Araujo Filho, DJE 01/12/2023.
Recurso na Representação nº 060030120, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 19/12/2022.
TRE -PR Recurso Eleitoral n. 060008209, Acórdão, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, PSESS - 12/09/2024;
TRE - PR Recurso Eleitoral nº060004119, Acórdão, Des. Eleitoral
José Rodrigo Sade, PSESS - 19/09/2024).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44066788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOVANA CIGOLINI DURANTE em face
da sentença proferida pelo Juízo da 039ª Zona Eleitoral de Reserva/PR que, em representação
eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, ora recorrido, julgou-a procedente
pela prática de propaganda eleitoral antecipada, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Na origem, o parquet propôs representação por propaganda eleitoral antecipada em
desfavor da pré-candidata a qual realizou publicação na rede social Facebook com sua imagem
e legenda “acredito que juntos podemos fazer a diferença em nossa comunidade". A sentença
concluiu pela procedência da representação.

Irresignado, o representado apresentou o presente recurso, arguindo, em síntese,
que a) não se verifica, em momento algum, que tenha a Recorrente objetivado a prática de
propaganda eleitoral antecipada, pois ausente qualquer pedido de explícito de voto; b) o mero
uso de expressões de apoio para a pré-candidatura, sem pedido de voto, não caracterizam a
prática de propaganda eleitoral antecipada, de modo que a reforma da sentença é medida que se
impõe; c) os precedentes do TSE corroboram com a alegação de inexistência de propaganda
eleitoral antecipada.

o conhecimento o acolhimento do presente recurso para reformar a decisão de
primeira instância.

A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44043361), de igual modo, entende pelo
desprovimento do recurso, por considerar terem sido utilizadas expressões que induzem a pedido
de votos.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação da sentença se deu em
09/09/2024 e o recurso foi interposto em 09/09/2024, logo, dentro do prazo previsto no artigo 96,
§ 8º, da Lei n.º 9.504/97.

Assim, sendo tempestivo o recurso e por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste processo consiste em apurar se o conteúdo das postagens em rede
social Facebook da pré-candidata JOVANA CIGOLINI DURANTE ao cargo de vereadora no
Município de Reserva configura propaganda eleitoral extemporânea.

Antes de se analisar os argumentos do recurso, mostra-se profícuo à compreensão
da demanda que se parta de um breve retrospecto.

Como relatado, o Ministério Público ingressou com representação em face de
JOVANA CIGOLINI DURANTE expondo que a ora recorrente, na condição de pré-candidata teria
realizado propaganda extemporânea irregular, antes do período de campanha, com pedido de
v o t o
e m
f o r m a
d e
a p o i o ,
n a
r e d e
s o c i a l
F a c e b o o k
Num. 44066788 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

(https://facebook.com/jovana.cigolini?locale=pt_BR), conforme o print a seguir:

Por entender que as postagens continham “palavras mágicas” o juízo a quo julgou
procedente a representação, aplicando multa no montante de R$ 5.000,00 (ID 44013131).

Em sua defesa, o ora recorrente havia sustentado, em síntese, que a postagem
objeto de representação não se constitui em propaganda extemporânea, de vez que nela,
indubitavelmente, não há pedido de voto e nem qualquer pedido explícito de voto nas provas
acostadas pelo órgão ministerial.

Em sentença, o juízo a quo entendeu que as expressões utilizadas configurariam
“palavras mágicas”, conforme se extrai dos seguintes trechos:

Num. 44066788 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

“(....)

no caso em exame, em que pese o representado não tenha dito ou escrito
de forma expressa a frase “vote em mim”, fez uso de uma postagem das
denominadas “palavras mágicas”, quais sejam, a expressão “acredito que
juntos podemos fazer a diferença em nossa comunidade”, bem como a
expressão “conto com o apoio de todos vocês para construirmos uma
cidade melhor” que corresponde efetivamente a um pedido expresso de
votos, como, aliás, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ARTS. 36 E 36-A DA LEI 9.504/97. DIVULGAÇÃO. VÍDEO. REDE
SOCIAL. PRÉ-CANDIDATO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. PALAVRAS
MÁGICAS. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No
decisum monocrático, confirmou-se acórdão do TRE/MG em que se
manteve multa individual de R$ 5.000,00 imposta aos agravantes, pré-
candidatos ao cargo de vereador de Dom Cavati/MG nas Eleições 2020,
por prática de propaganda extemporânea (arts. 36, caput, § 3º, e 36-A da
Lei 9.504/97).2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de
caracterização de propaganda eleitoral antecipada, é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir do uso de "palavras mágicas".
Precedentes.3. Na espécie, consta da moldura fática a quo que os próprios
pré-candidatos divulgaram em suas redes sociais Facebook e Instagram
vídeo contendo frases como: "conto com o seu apoio, e conte comigo",
"conto com seu apoio, quero lutar por uma Dom Cavati ainda melhor e
acredito nessa possibilidade, muito obrigado", "contando com o apoio de
todos vocês", "quero pedir o apoio de todos vocês", "estou pleiteando mais
uma vez uma vaga a vereador, e creio que com o apoio de todos vocês e
de seus familiares, conseguirei atingir esse objetivo", "conto com seu apoio
nessa próxima eleição", "conto com o apoio de todos vocês para darmos
sequência aos nossos projetos sociais e de crescimento para Dom Cavati",
o que configura o ilícito em tela.4. Outrossim, não há falar em falta de
individualização das condutas para afastar a responsabilidade, porquanto,
conforme consignou a Corte Regional, todos os agravantes participaram do
vídeo e compartilharam-no em suas redes sociais. Conclusão diversa
esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.5. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060006381, Acórdão, Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 01/09/2021).

AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2022.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ARTS. 36 E 36–A DA LEI 9.504/97. 1. No decisum monocrático,
manteve–se aresto unânime em que o TRE/RR condenou os agravantes
(então pré–candidato ao cargo de governador de Roraima em 2022 e seu
partido político) ao pagamento de multa por propaganda eleitoral
antecipada nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente.
AGRAVO INTERNO. GOVERNADOR. VÍDEO. JINGLE. REDE SOCIAL.
“PALAVRAS MÁGICAS”. CONFIGURAÇÃO. MULTA. 2. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, para fins de caracterização de propaganda
eleitoral antecipada, é possível identificar o requisito do pedido explícito de
Num. 44066788 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

votos a partir do uso de “palavras mágicas”. A título demonstrativo, já
decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “o uso de ¿palavras mágicas',
consubstanciadas em expressões tais como ¿venha fazer parte dessa
corrente do bem' e ¿venha ser um elo dessa corrente do bem', é suficiente
para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]” (AgR–REspEl
0600347–03/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 26/8/2022).
3. No mesmo sentido, o AgR–AREspE 0600186–43/PA, Rel. Min. Raul
Araújo, sessão plenária virtual encerrada em 8/9/2023, em que se assentou
a existência de “palavras mágicas” em orações como “o Pará te espera”. 4.
No caso, extrai–se da moldura fática do aresto a quo a divulgação, por
meio do Instagram e do Facebook do pré–candidato ora agravante, de
vídeo com o jingle “eu vou com ele, vem também. Antônio Denarium mais
uma vez”, em clara referência a sua reeleição. 5. Considerando o teor da
propaganda, tem–se de forma clara o que esta Corte denominou “palavras
mágicas”, capazes de definir o pedido explícito de votos. 6. A irregularidade
envolveu postagens em duas plataformas e há reincidência, de forma que
se mostra adequado o valor de R$ 15.000,00 estabelecido pela Corte de
origem. AGRAVO INTERNO. PARTIDO POLÍTICO. PRÉVIO
CONHECIMENTO. ART. 40–B DA LEI 9.504/97. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 24/TSE. 7. De acordo com o art. 40–B da Lei 9.504/97,
“[a] representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não
seja por ela responsável”. 8. No caso, o TRE/RR, a quem cabe a ampla
análise probatória, concluiu que a legenda também deveria ser
responsabilizada com supedâneo em dois elementos: a) a divulgação do
símbolo e do número de urna da sigla na postagem; b) a circunstância de
que, “no final do vídeo, o chamamento do partido é manifesto”, haja vista a
expressão “Progressistas: oportunidades para todos”. 9. À míngua de
outros elementos que permitam exame mais acurado das circunstâncias do
caso, tem–se que conclusão em sentido diverso demandaria reexame de
fatos e provas, inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula
24/TSE. CONCLUSÃO. 10. Agravos internos a que se nega provimento.
(TSE - REspEl: 06001077820226230000 BOA VISTA - RR 060010778,
Relator: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 05/10/2023, Data
de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 207)

(Id. 44013131)

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, este dispõe que "A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição" e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei nº
9.504/1997, segundo o qual "é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei,
após o dia 15 de agosto do ano da eleição". Ainda, o art. 2º da Res. TSE nº 23.610/2019 dispõe
que "A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição".

A postagem em questão fora realizada em julho de 2024, antes, portanto, do
início do período da propaganda eleitoral.

Não obstante, para o fim de analisar a regularidade de seu conteúdo, não se pode
deixar de registrar que o art. 36-A da Lei 9.504/95 permite a realização de diversos condutas,
vedado o PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO:

Num. 44066788 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de
recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
Num. 44066788 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação, além
do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada a (i)
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

No caso, entendo perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, pelo que a
sentença deve ser mantida.

No meu sentir, as expressões “vamos juntos”, “vamos juntos nessa caminhada”,
“estamos juntos”, representam a utilização de magic words, configuram pedido de voto,
conforme julgados do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. POSTAGEM NO INSTAGRAM. (...). "PALAVRAS
MÁGICAS". PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO. MAIOR VISIBILIDADE DA POSTAGEM. MULTA ACIMA DO
PATAMAR MÍNIMO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA CARACTERIZADA.
MULTA RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019, considera-se
propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou na qual veiculado conteúdo eleitoral em local vedado ou por
meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

4. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de
votos pode ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas".
Precedente.

5. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada, ao utilizar a
Num. 44066788 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

oração "Não tem porque mudar, se o nosso estado melhorou, quero sim
continuar com Marcos Rocha Governador", tem nítido caráter eleitoral
porque faz referência ao pleito vindouro, rogando aos eleitores a
permanência no cargo de quem já exerce o mandato eletivo. Decisão
regional em harmonia com a jurisprudência do TSE. Incidência do
Enunciado Sumular nº 30 desta Corte.

(...)

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060071858,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/12/2023).

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA
DE PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM
QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA -
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se
limita às locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser
objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas e
diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta
Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio,
designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral
e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

(...)

5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral
de 2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de
não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97
pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
Num. 44066788 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato
praticado a destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial
de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).

(...)

(Recurso desprovido. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão,
Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022).

Nessa mesma linha foi o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:

“Na situação em apreço, as expressões discutidas são "acredito que juntos
podemos fazer a diferença em nossa comunidade" e “conto com o apoio de
todos vocês para construirmos uma cidade melhor”, sendo possível afirmar,
com base no levantamento jurisprudencial exposto acima, que referidos
termos configuram-se como pedido explícito de voto, efetivado por pré-
candidata em período vedado em publicação nas suas redes sociais.

(ID. 44043361).

Contudo, este não é o entendimento desta Corte, que em recentes julgados
considerou que as expressões “vamos juntos”, “vamos juntos nessa caminhada”, “estamos
juntos”, representam a utilização de magic words, não configuram pedido explícito de voto. (
RECURSO ELEITORAL nº060008209, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/09/2024; RECURSO ELEITORAL nº060004119,
Acórdão, Des. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/09/2024).

Assim, em vista do princípio da colegialidade, adoto o entendimento desta Corte
para dar provimento ao recurso, e reformando a sentença de primeiro grau afastar a aplicação da
multa ao recorrente.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
interposto por JOVANA CIGOLINI DURANTE, afastando a multa de R$ 5.000,00 que lhe fora
imposta.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44066788 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600166-70.2024.6.16.0039 -
Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
JOVANA CIGOLINI DURANTE - Advogados do(a) RECORRENTE: MARIO PEDROSO DE
MORAES - PR43210, THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER - PR72539 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066788 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413274139800000043019002
Número do documento: 24092413274139800000043019002
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:42:52